Tribunal: TJDFT
Processo: 0726546-02.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726546-02.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: THIAGO OLIVEIRA DINIZ DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Da análise dos autos, verifico que não foi observada a prevenção do e. Desembargador Relator James Eduardo Oliveira em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 78047252). Assim, verificado o fim do afastamento, redistribuam-se os autos àquele e. Desembargador, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador